Tribunal: STF
Processo: AI 571197
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: 1. FGTS: diferenças de correção monetária: transação entre
as partes: recurso extraordinário: descabimento: controvérsia
decidida à luz de legislação infraconstitucional: alegada violação
de dispositivo constitucional que, se ocorresse, seria reflexa ou
indireta: incidência, mutatis mutandis, do princípio da Súmula
636.
2. Recurso extraordinário: inviabilidade para o reexame dos
fatos da causa, que devem ser considerados na versão do acórdão
recorrido (Súmula 279): precedentes.